Tribunal: STF
Processo: ARE 799011
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. LEI 6.932/96, DO ESTADO DA BAHIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.